Tribunal: TCU
Processo: 000.519/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região em favor de Aloisio Agostinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região em favor de Aloisio Agostinho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Aloisio Agostinho (à Peça 2 sob o n.o 37718/2017), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, e da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a "opção" nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.5. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, transformando-a em "parcela compensatória", para a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela inerente à incorporação de "quintos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.4 e 9.4.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.